Tribunal: STF
Processo: Rcl 49931
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 14 de outubro de 2021, deferi a liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDOC 12): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos do Processo nº 0000335-96.2014.5.05.0023, que ao não aplicar o regime de precatórios à reclamante, teria violado o entendimento desta Corte proferido nos julgamentos das ADPFs nºs 275/PB e 387/PI. 



    Na origem, cuida-se de exceção de pré-executividade cujo provimento foi negado, determinando-se que a Valec seja executada no regime de execução dos entes privados. 



    Aduz que ao negar à Valec as mesmas prerrogativas da Fazenda Nacional, o juízo desobedeceu a jurisprudência desta Casa.



    Afirma-se ser a Valec empresa pública federal encarregada de prestar serviço público e essencial, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atual Programa Avançar. Seu capital e recursos são 100% advindos do orçamento da União, dinheiro público cuja aplicação deve obedecer à legislação orçamentária.



    Sustenta-se ainda, que “a VALEC é uma empresa pública com natureza autárquica, sendo utilizada pela União como instrumento para desenvolvimento social e econômico do Brasil, não visando o lucro dentre suas atribuições institucionais.” (eDoc 1, p. 7).



    Sustenta-se ainda, que por ser empresa pública com caráter autárquico, todas as suas normas são pautadas nos princípios da Administração Pública, conforme dispõe o caput do artigo 37 da Constituição Federal e, apesar de possuir regime jurídico de empresa privada, tem por obrigatoriedade observar as regras do regime jurídico público (eDoc 1, p. 7).



    Nesse sentir, conclui “que a penhora de bens e recursos da VALEC implica a violação do regime dos precatórios e a princípios orçamentários e financeiros” (eDoc 1, p. 16).



    Dessa forma, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do andamento do processo na origem e, no mérito, pleiteia seja cassada da decisão reclamada.”



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 15).



    A parte beneficiária, embora devidamente citada (eDOC 17), não apresentou contestação. 



    A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 22)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÕES PROFERIDAS NAS ADPFS 387 E 275. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. OFENSA CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA.



    1. Conforme posicionamento firmado, pelo STF, nas ADPFs 387/PI e 275/PB, o pagamento dos débitos judiciais de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal



    — Parecer pela procedência do pedido. “



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese.



    Conforme se extrai da decisão reclamada, o Juízo da 71ª Vara do Trabalho consignou que a Valec não se equipara à Fazenda Pública, não gozando das mesmas prerrogativas. Eis os fundamentos do ato impugnado (eDOC 9, p. 3): 



    “REGIME DE PRECATÓRIOS: De mais a mais, a Excipiente assevera que se efetivamente for admitida a execução em seu desfavor, que deve se observar o regime de precatórios, haja vista que ela se trata de empresa pública, mas que presta serviços públicos em regime não concorrencial. Pois bem. Efetivamente existe precedente no âmbito do STF que estende às empresas públicas o regime de precatórios previsto constitucionalmente naquelas hipóteses em que a empresa preste serviços públicos em regime de não concorrência. Entretanto, não existem elementos nos autos que comprovem a aludida atuação sem concorrência, até porque não há previsão constitucional ou legal proibindo a iniciativa privada de atuar no ramo dos transportes públicos. Vale destacar que a Excipiente trouxe em suas razões arestos em que o STF entendeu de forma diversa do quanto acima estatuído, entretanto, os julgados trazidos exemplificativamente não possuem efeito erga omnis, não devendo, portanto, necessariamente serem seguidos neste feito. Desta forma, não entendo que não se deve estender à Excipiente o regime de precatórios, ficando a mesma submetida ao regime de execução dos entes privados.”



    Ocorre que a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais já foi tratada por esta Corte em alguns julgamentos. 



    Observe que no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011, o Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”



    Por sua vez, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Ao apreciar a ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Confira-se a ementa do julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



    No julgamento da ADPF-MC 437, ação pela qual se buscava o reconhecimento da sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a inviabilidade da constrição das contas públicas do Estado do Ceará para satisfazer a execução de decisões judiciais proferidas em face da estatal, a Min. Rosa Weber, ao deferir em parte o pedido de liminar, assim consignou:



    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.



    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.



    (…)



    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”



    Na espécie, verifica-se que a reclamante é empresa pública federal, controlada e dependente pela União, concessionária de serviço público, vinculada ao Ministério da Infraestrutura (Decreto nº 9.660/2019) e que desenvolve serviço essencialmente público, o que faz sem concorrer no mercado e sem visar lucro, devido a exclusividade que possui.



    Sendo esse o quadro, esta Corte tem entendido ser a ela aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, de modo que ao lhe impor obrigação de pagar os valores correspondentes à diferença entre o saldo atualizado do depósito judicial e os valores apurados no cálculo pelo juízo, sob pena de execução, a decisão reclamada vulnerou o que decidido por esta Corte no processo paradigma invocado.



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 39.996, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.5.2020)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA.” (Rcl 38.465, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 02.4.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 32.888 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.12.2019)



    Convém esclarecer que, embora transitada em julgado a condenação na fase de conhecimento, a preclusão da matéria não está configurada. Conforme artigo 100 da Constituição Federal, a expedição de precário somente se dá após o trânsito em julgado. Dessa forma, e nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil, aplica-se a norma processual vigente no momento da execução – tempus regit actum. Esse foi o entendimento a que chegou a Primeira Turma do STF, quando do julgamento da Rcl 48.041-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ para acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 29.9.2021. Confira-se, na parte que interessa: 



    “(...)



    3. A expedição do precatório dá-se após o trânsito em julgado da decisão, conforme se dispõe no art. 100 da Constituição da República. Assim, supero o óbice da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal para afirmar que o trânsito em julgado do processo na fase de conhecimento não impede a devolução da matéria sobre a aplicação à agravante dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Ressalte-se que o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556 afeta justamente a fase de execução do título judicial, como ocorre na espécie em exame.”



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decido por esta Corte nas ADPF 387, 275 e 437.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente